Tribunal: STF
Processo: HC 227496
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 792.180/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 16 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, I e V, todos da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para ‘afastar a majorante inscrita no art. 40, I, da Lei 11.343/06 em relação ao tráfico transnacional de drogas – Fato 37’ e, ainda, de ofício, anular a ação penal, por inépcia da denúncia, quanto à imputação do crime do art. 35, c/c o art. 40, incisos I e V, ambos da Lei de Drogas, ‘afastando-se, por consequência, o concurso material com o crime de tráfico de drogas, redimensionando-se as penas finais’, para 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mantidos os demais termos do édito condenatório.



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra relatora, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANEJO DE WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas desta Corte.



    2. Não há, na hipótese, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, pois a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, foi afastada com fundamento nas circunstâncias específicas do caso, tendo sido declinado elemento idôneo e concreto indicador de envolvimento habitual do Agravante com a atividade criminosa, evidenciado pela existência de monitoramento da organização criminosa investigada pela Operação Cavalo de Fogo, demonstrado, na sentença condenatória e no acórdão impugnado, pela prova oral colhida e pelas interceptações telefônicas.



    3. Nessa conjuntura, a revisão do entendimento alcançado pelas instâncias ordinárias exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível nos estreitos limites do habeas corpus. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que seja aplicada a redutora prevista no § 4º do Artigo 33 da Lei 11.343/06, na sua fração máxima, de 2/3, eis que satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão. 



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a inviabilidade de incidência da causa de diminuição, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    [...] a minorante do tráfico privilegiado foi afastada com fundamento nas circunstâncias específicas do caso, tendo sido declinado elemento idôneo e concreto indicador de envolvimento habitual do Agravante com a atividade criminosa, evidenciado pela existência de monitoramento da organização criminosa investigada pela Operação Cavalo de Fogo, demonstrado, na sentença condenatória e no acórdão impugnado, pela prova oral colhida e pelas interceptações telefônicas. 



    Nesse panorama, constatada pelas instâncias ordinárias a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, a modificação desse entendimento exigiria, na hipótese, aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do habeas corpus. 



    Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. Além da acentuada quantidade de entorpecente (20,450kg de cocaína), o monitoramento revelou que o acusado integrava a organização criminosa investigada pela 'Operação Cavalo de Fogo' e fazia do comércio de estupefacientes uma atividade perene. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    (…) 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente